Tribunal: STF
Processo: CC 8226
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da Vara do Juizado Especial Cível de Lins (SP) suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho (TST), relativamente a reclamação trabalhista proposta contra a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa). 



    No processo originário, Roberto César Caldeira pretendia ver afastadas as alterações unilaterais promovidas pela entidade fundacional no custeio do plano de saúde coletivo fornecido e revertida a adoção do regime coparticipativo.



    Segundo narra o Juízo suscitante (eDoc 6, pp. 173-190), o TST declarou a incompetência material da Justiça especializada para analisar a pretensão, amparado no entendimento firmado pelo Supremo na ADI 3.395 (ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º de julho de 2020), remetendo o processo à Justiça comum. 



    Sustenta não haver competência geral da Justiça comum para analisar todas as causas envolvendo servidores celetistas e entes públicos. Alega estar em debate relação de emprego, razão pela qual deve ser analisada pela justiça trabalhista, ante os precedentes da Suprema Corte. Afirma a competência do Supremo para analisar o conflito de competência (CF/88, art. 102, I, “o”).



    O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (petição/STF n. 42.077/2022), reportando-se ao processo TST-AIRR-10829-11.2020.5.15.0062. 



    A Procuradoria-Geral da República preconizou o conhecimento do conflito e a declaração de competência da Justiça especializada para julgar a demanda (petição/STF n. 15.906/2023). 



    É o relatório. Decido.



    2. O conflito de competência envolvendo juízo comum, seja estadual ou federal, e Tribunal Superior do Trabalho enseja a atuação do Supremo nos termos do art. 102, I, “o”, da Constituição Federal (CC 7.595, ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe de 26 de maio 2014; e CC 7.242, ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 19 de dezembro de 2008).



    Quanto ao mérito, entendo não assistir razão ao Juízo suscitante.



    O Supremo, ao examinar a ADI n. 3.395/DF, concluiu não caber à justiça trabalhista o julgamento de ações entre servidor e o ente federativo com o qual mantém vínculo quando se tratar de relação de natureza estatutária, que não se enquadra na expressão relação de trabalho contida no art. 114, I, da Lei Maior. 



    Por outro lado, mantém-se a competência da justiça especializada para o processamento e o julgamento das ações envolvendo empregado e ente federativo, interligados por relação de natureza celetista, conforme reiterada jurisprudência da Corte. Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – TST. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL QUE AFIRMA QUE A RELAÇÃO É CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES.



    1. Não compete à Justiça Comum processar e julgar demandas em que se discute vínculo celetista entre servidores e o Estado. 



    2. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho 



    (CC n. 7.940, ministro Roberto Barroso, DJe de 13 de setembro de 2019).



    DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395.



    2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 15 de setembro de 2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INDICADOS. 



    1. O processo originário envolve vínculo firmado entre servidor e a Administração Pública, sob o regime jurídico celetista. 



    2. Inexistência de ofensa à autoridade das decisões proferidas por esta Corte no julgamento das ADIs 492, 2.135 e 3.395, por ausência de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, que não trataram da competência para julgar demandas trabalhistas propostas por servidores públicos submetidos ao regime celetista. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (Rcl 46.041 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 24 de março de 2022)



    Pois bem. O processo originário foi instruído com cópia da CTPS do autor assinada e contrato individual de trabalho (eDoc 1, p. 53; e eDoc 2, p. 191). 



    No mais, é inequívoca a ausência de adoção pelo Estado de São Paulo de regime jurídico único, seja celetista, seja estatutário, à época da contratação do reclamante trabalhista, na data de 10 de julho de 2000, conforme é possível extrair do teor da ADI n. 5.615/SP:



    No caso do Estado de São Paulo, como ressaltado pelo Governador do Estado de São Paulo (doc. 12), pela Assembleia Legislativa de São Paulo (doc. 16) e pela AGU (doc. 21), a norma específica instituindo o regime jurídico dos servidores daquele Estado ainda não foi editada. A bem da verdade, a Lei paulista 10.261/1968, a qual dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos civis do Estado, não pode ser considerada a norma estatual que institui o regime jurídico para todos os servidores daquele ente, pois, (a) além de ter sido editada numa época em que não havia essa exigência, durante a Constituição de 67; (b) a própria lei trata de restringir o seu alcance, quando estabelece, em seu art. 2º, que aquelas normas “não se aplicam aos empregados das autarquias, entidades paraestatais e serviços públicos de natureza industrial”. 



    A propósito, esta CORTE já havia reconhecido esse estado de mora legislativa por parte do Estado paulista, por ocasião do julgamento do RE 213.157, de relatoria do Min. ILMAR GALVÃO, cuja ementa segue abaixo:



    [...]



    A ausência da lei instituidora de um único regime de servidores na Administração Direta, autárquica e fundacional, apesar de se mostrar como uma situação constitucionalmente indesejável, não possui o condão de censurar as normas que estipularem um ou outro regime enquanto perdurar essa situação de mora legislativa.



    [...]



    (ADI 5.615, Tribunal Pleno, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6 de julho de 2020)



    Nessa linha de consideração, há provas da natureza celetista da relação firmada na origem, a qual não encontra óbice normativo ante a mora legislativa acima exposta. Tais elementos são suficientes para afastar a incidência da ADI n. 3.395/DF ao caso. 



    Apesar disso, subsiste dúvida sobre a competência para analisar demanda na qual se discute termos de contrato de plano de saúde coletivo, de adesão discricionária, firmado entre Administração Pública e empresa privada e disponibilizado a empregados celetistas.



    No caso concreto, insurge-se o reclamante trabalhista contra cláusula de coparticipação inserta no novo plano de saúde coletivo, prestado por empresa privada vencedora de pregão eletrônico (eDoc 2, pp. 264-268; eDoc 3, pp. 1-49).



    Assim, a ação originária busca alterar os termos do contrato empresarial firmado, e não os contornos do pacto laboral assinado entre o trabalhador e a fundação pública. 



    Portanto, ausente discussão sobre direitos trabalhistas ou relação jurídica de trabalho, não há falar em competência da Justiça especializada para analisar o processo. No mesmo sentido decidiu monocraticamente o ministro Alexandre de Moraes (CC 8.261, DJe de 29 de setembro de 2022). 



    Ademais, tal como o juízo especializado (eDoc 6, p. 23), não vislumbro correlação do caso com a sentença normativa proferida no processo n. 1000684-04.2015.5.02.0000, a qual, apesar de determinar a prestação de assistência médica, não definiu ou limitou os termos em que a benesse deveria ocorrer.



    3. Conheço do conflito e declaro competente a Justiça comum.



    4. Retifique-se a autuação para constar, como suscitante, Juízo da Vara do Juizado Especial Cível de Lins/SP, remetendo-lhe, em seguida, o processo. 



    5. Publique-se.



Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente